Tribunal: STF
Processo: HC 235637
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, mediante a qual o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 183.728/MG (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 4 meses e 44 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 99 dias-multa ante a prática dos delitos previstos no art. 317, caput (corrupção passiva) c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, e do art. 2º, §§§ 1º, 3º e 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada), todos na forma do art. 69 (concurso material), também do Código Penal (e-doc. 3, p. 287). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5, p. 366-386). Contra o acórdão proferido, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual mantida a custódia. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a contemporaneidade da medida. Pontua que o Juízo sentenciante, ao negar ao paciente seu direito de recorrer em liberdade, não infirmou nenhum argumento ante a manutenção de sua preventiva. Aponta que inexistem registros nos autos relacionados às alegadas transgressões das cautelares diversas pelo paciente e seu corréu. Afirma que a prisão preventiva não deve servir como forma de antecipação de pena, invocando o princípio in dubio pro reo. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, assentou que ainda presentes os motivos pelos quais a custódia foi decretada ao momento em que proferida a sentença condenatória: 



    “Extrai-se dos autos que os motivos que levaram o d. Juízo a decretar a prisão preventiva do acusado encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao “princípio da necessidade”, consignou presentes, in concreto, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    É o que se extrai do decisium (anexo n.º 08), nos seguintes termos: [...] 



    Num juízo de cognição sumária, parece que houve violação das medidas cautelares diversas da prisão fixadas na concessão de liberdade à Welton Donizeti Benedito e Rodolfo Corrêa Bandeira, pois a partir de 19/08/2022 até a apreensão do veículo pela Polícia Militar aos 09/12/2022, estariam a praticar o crime de peculato uma vez que deveriam ter devolvido ou restituído o veículo a quem de direito, situação que somente cessou após a apreensão da Polícia Militar. Demonstrando, a princípio, que estão arredios e recalcitrantes em observar as medidas cautelares fixadas em substituição da prisão cautelar. Welton Donizeti Benedito e Rodolfo Corrêa Bandeira supostamente teriam praticado novo crime, no curso do gozo das medidas cautelares diversas da prisão, por isso a revogação dessas medidas cautelares e a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Destaco que o suposto novo crime, já objeto de ajuizamento de denúncia, é doloso, punido com pena de reclusão e, ao que parece, as medidas cautelares anteriormente fixadas foram insuficientes para inibir a aparente desobediência à lei penal. Há materialidade do suposto novo delito, afloram indícios suficientes de autoria, há contemporaneidade da nova conduta tida como crime e urge fazer cessar a reiteração delitiva e intranquilidade gerada pelo estado de liberdade dos réus que, ao que parece, optaram por conduta à margem da lei. Circunstancias estas que autorizam a decretação da prisão preventiva de Welton Donizeti Benedito e Rodolfo Corrêa Bandeira para garantia da ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis como a primariedade, ausência de maus antecedentes, residência fixa, ocupação lícita etc. não têm o condão de afastar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos que a recomendam. [...] - grifei 



    Afere-se que a decisão supracitada esta devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos da persecução criminal, explicitando a prova da existência do suposto novo crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). 



    Conforme se extrai da decisão, durante a instrução processual do caso em questão, o paciente descumpriu a medida cautelar diversa da prisão que lhe foi anteriormente imposta, eis que supostamente praticou nova conduta delituosa (crime de peculato), motivo pelo qual foi revogada a liberdade provisória outrora concedida, sendo expedido o mandado de prisão. 



    Afinal, segundo consta, em 19/08/2022 a prisão do acusado foi substituída por medidas cautelares diversas com a exoneração do cargo que ocupava na direção do presídio local. Entretanto, até quatro meses depois do afastamento de todas as suas funções, Welton permaneceu na posse de bem público (uma caminhonete Mitsubishi/L200 Triton, placa GFF-0907), agindo como proprietário fosse para seu uso pessoal e particular, inclusive, emprestando-o a terceiros, antes de o bem ser finalmente apreendido pela polícia militar, em 09/12/2022. 



    Extrai-se dos autos, ademais, que o bem foi destinado para total responsabilidade do denunciado, com o dever de guarda e conservação até a sua devolução à unidade prisional – que deveria ter ocorrido imediatamente após seu afastamento do cargo – tudo isso comprovado pelo documento assinado por ele assinado (termo de responsabilidade, fls. 06, ID 9700815854 – PJe, autos de origem). 



    Não obstante, ao contrário do que faz crer a impetração, inexiste qualquer outro documento capaz de atestar a devolução voluntária do bem público pelo paciente quando da exoneração de cargo de diretor do presídio. O que se tem, em verdade, é o documento da ocorrência que apreendeu o veículo, inclusive, porque era conduzido por pessoa que não figurava como depositário no documento oficial. Ou seja, Welton além de não entregar o bem e regularizar a documentação para rastreamento, permitiu o seu assenhoramento por terceiro. 



    Assim, o descumprimento de medidas cautelares configuram fatos novos aptos a demonstrar que, em liberdade, o paciente não consegue conter seus impulsos transgressores. Logo, esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).” (e-doc. 5, p. 369-371; grifos nossos)



    9. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à indispensabilidade da custódia cautelar, se encontrando mantidos os motivos que ensejaram da decretação e manutenção da preventiva (e-doc. 9). 



    10. Há risco à ordem pública, uma vez o paciente descumpriu medidas cautelares diversas à custódia a ele impostas pelo Juízo decretante, tendo em vista que ele, em posse de veículo automotor de propriedade do patrimônio da Administração Pública, deixou de devolver o bem à unidade prisional em que trabalhava, usando-o como se dele fosse. Sua conduta delitiva incidiu, portanto, no crime de peculato. Ante a problemática, os fundamentos carreados pelas instâncias anteriores para a manutenção da preventiva do paciente são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifo nosso).



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta o descumprimento de medidas cautelares previamente impostas ao paciente e seu corréu. Ora, dessa maneira, ficou demonstrada induvidosamente a atualidade dos fundamentos da prisão, presente o risco à ordem pública.



    14. No tocante à ausência de fundamentação no decreto condenatório quanto à manutenção da custódia, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete à outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se, para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade, adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator